Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731103-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DENISE BARSEWISKI PINTO MARTINS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA DENISE BARSEWISKI PINTO MARTINS em face da decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito (PJe 0717927-26.2024.8.07.0001), ajuizada pela ora agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que indeferiu pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e aplicação de multa. Sustenta a agravante que a empresa recorrida vem reiteradamente alterando a verdade dos fatos, formulando defesas com tópicos que são destituídos de fundamento, não procedendo com lealdade e boa-fé, condutas que configuram flagrante má-fé processual. Afirma que há 4 (quatro) anos vem tentando resolver litígios como da divergência em questão de forma extrajudicial, contudo a recorrida rejeita todas as tentativas de solução, mantendo as cobranças com afirmações falsas que induzem os consumidores a erro. Alega que, diante da situação ocasionada, com vistas a buscar os direitos dos consumidores, há a necessidade de ingresso das demandas; não obstante, a agravada, de forma reiterada, com total falta de boa-fé e lealdade, argumenta que há atuação temerária nas representações do advogado da autora, sem mencionar aos juízos que ocorreram tentativas extrajudiciais. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a litigância de má-fé, sendo-lhe aplicada multa de 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 198843918). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela sistemática vigente, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015, do CPC, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa de instaurar discussão a respeito da necessidade de reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de multa em desfavor da parte requerida, a pretensão veiculada objetiva modificar questão não impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, limitando-se a debater o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé rechaçada pelo Juízo de origem, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado a reformar entendimento do magistrado, que indeferiu aplicação de multa por litigância de má-fé, não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão para afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo modo, a discussão relacionada ao cabimento da sanção postulada poderá ser suscitada, caso queira a recorrente, em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator